Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707946-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME contra Fortium – Editora e Treinamento Ltda. e o ora recorrente (processo n. 0704652-54.2017.8.07.0001), instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu o pedido de arresto cautelar requeridos pela exequente. Em suas razões recursais (ID 24135614), o agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão, sob o argumento de error in procedendo, porquanto se mostrava necessária a apresentação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com fulcro no art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Ademais, aponta nulidade do decisum por ausência de fundamentação, reputando inexistente as razões para deferimento do pedido de arresto. Comenta que “a medida cautelar de arresto, por configurar ameaça de lesão ao patrimônio de pessoas que sequer ainda integralizam o polo passivo do litígio, há de ser amparada por provas robustas, que servirão de supedâneo aos fundamentos da decisão”. No mérito, alega que não se evidenciam os requisitos autorizados para o arresto. Sustenta que as ilações ventiladas na petição de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não traduzem ato de confusão patrimonial entre o agravante e a executada Fortium Editora e Treinamento Ltda., nos termos do art. 50, § 2o, do CC. Arrazoa que a exequente, ora agravada, limita-se a tecer considerações sobre condutas isoladas e pretéritas, que não foram praticadas de forma fraudulenta ou em prejuízo a credores. Ressalta que figura como fiador do contrato que ensejou a execução e que, caso houvesse confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica, bens teriam sido encontrados nas tentativas de localização empreendidas pelo Juízo. Aduz que se observa clara individualização entre as contas bancárias e demais bens da pessoa física e da jurídica. Defende a existência de perigo reflexo, porquanto, no transcurso do feito, houve penhora e levantamento de importe de titularidade do ora recorrente, remanescendo remota a possibilidade de recuperação da verba. Explana que se mostra equivocada “a manutenção e perpetração de atos expropriatórios em desfavor de pessoa que, como se insiste dizer, não mais detém legitimidade passiva para figurar na causa, uma vez proclamada a nulidade da fiança prestada”. Abaliza que a decisão agravada esvazia a prestação jurisdicional conferida na decisão liminar do AGI n. 0702422-03.2021.8.07.0000 e no acórdão prolatado na APC n. 0734784-60.2018.8.7.0001. Expõe que inexiste qualquer elemento que indique dilapidação patrimonial de qualquer sujeito, sendo que o deferimento da medida cautelar objetiva tão somente manter o ora agravante vinculado ao feito executivo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para que a suspensão se restrinja à medida de arresto. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão, seja pela determinação de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em error in procedendo ou pela ausência de fundamentação quanto ao deferimento do arresto. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da r. decisão pela ausência dos pressupostos necessários para a medida cautelar de arresto. Preparo recolhido ao ID 24135625. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, reputam-se parcialmente presentes tais requisitos, senão vejamos. Verifica-se do processo de referência que o Juízo de origem determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, evidenciando-se, de plano, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista a necessidade de instauração em autos apartados, conforme se observa do seguinte julgado que perfilha o entendimento adotado por esta e. Turma Cível, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender os efeitos da sentença condenatória aos bens particulares da sócia agravante. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve se efetuar em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros 3. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada (o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. O Código também esclarece, no art. 136, que "concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória". 5. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento liminar do pedido. 6. Precedentes Turmário: "(...) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório. Assim, deve-se dar prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado, procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil. (07024377420188070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 9/11/2018). 6.1. "(...) a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07014671120178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/07/2017). 7. Recurso provido. (Acórdão 1238064, 07277682420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Depreende-se, pois, que a concessão da medida exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. No feito executivo, a exequente requereu o arresto cautelar dos valores a serem devolvidos ao ora agravante até ulterior decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ato contínuo, na decisão agravada, a d. magistrada cingiu-se a asseverar que “a jurisprudência de nosso Tribunal ecoa fortemente no sentido da viabilidade e legalidade da medida, porquanto capaz de, em caso de êxito, proporcionar o seguimento do processo de execução, o qual deve rumar no sentido da satisfação do crédito objeto da demanda”. Desse modo, não se afigura, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, que a r. decisão padece de ausência de fundamentação, pois o Juízo a quo, embora de forma sucinta, evidenciou os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento do arresto. Registre-se que, sob a ótica dos princípios da economia processual e da efetividade da execução, o arresto dos valores possibilitará a satisfação do crédito da exequente caso deferida a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do sócio, ora agravante. No mais, consigne-se que a nulidade da fiança outorgada no contrato de locação pelo sócio, em um exame preliminar, obsta a adoção de medidas constritivas em seu desfavor, conforme tratar-se-á na análise do mérito do AGI n. 0702422-03.2021.8.07.0000. Entretanto, se deferida a desconsideração da personalidade jurídica, os bens do aludido sócio poderão ser alcançados, o que corrobora o deferimento do arresto cautelar. Com efeito, observa-se, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a parcial presença dos requisitos aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo somente quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, devendo manter-se a medida de arresto cautelar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora